Tribunal: TCU
Processo: 003.849/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que determinou que a recorrente realizasse a opção por renunciar à aposentadoria no cargo de técnico em telecomunicação ou por renunciar ao regime de dedicação exclusiva no cargo de professor do magistério superior - adjunto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 4705/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar sem efeito o item 1.7 do Acórdão 4705/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e ao órgão de origem.